Tribunal: TJDFT
Processo: 0754917-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. PANDEMIA DE COVID19. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, § 1o, CPC). HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA E MAIOR FACILIDADE PROBATÓRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular determinou a inversão do ônus da prova em benefício dos autores, nos moldes da regra prevista no art. 373, § 1o, do CPC.
2. No que concerne à distribuição do ônus probatório, a norma estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 2.1. Com efeito, a regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes da norma estabelecida no art. 373, § 1o, do CPC.
3. No caso em deslinde a pretensão indenizatória deduzida pelos demandantes contra o Distrito Federal tem por fundamento o falecimento de A.H.D.N.S. enquanto cumpria pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional mantido pelo réu, supostamente em razão de complicações decorrentes de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2. 3.1. É evidente que o fato de ter, o detento, falecido enquanto se encontrava sob a custódia do Estado, em ambiente de acesso restrito e com regras sanitárias específicas, revela a maior facilidade do Distrito Federal na produção ou mesmo na obtenção das provas necessárias para o esclarecimento dos fatos. 3.2. Não é razoável e nem mesmo proporcional, diante das dificuldades técnicas inerentes à situação acima descrita, atribuir aos demandantes o ônus de provar os diagnósticos de saúde efetuados e o tratamento médico dispensado ao detento, bem como a eventual observância, pelo Estado, dos protocolos sanitários vigentes durante o período da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2.
4. Recurso conhecido e desprovido.